Tribunal: STF
Processo: RHC 266014
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Diogo Rocha da Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.10.2025, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.029.419/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior. 



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o recorrente e o corréu Rui Souza Rocha denunciados, em 16.12.2011, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta dos autos do incluso inquérito policial que no dia 29 de novembro de 2011, por volta das 16h50m, na Rua Dom Manoel Delboux, esquina com Av. Fuad Lutfalla, Pirituba, nesta cidade e comarca, Rui Souza Rocha, qualificado a fls., Diogo Rocha da Silva, qualificado a fls., agindo de forma associada, transportavam e tinham consigo, para fins de comercialização, três tijolos de maconha, num total de 1.066,4g (um quilograma, sessenta e seis gramas e quatro decigramas), substâncias que causam dependência física, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (laudo de constatação fls.). 



    Segundo se apurou, policiais militares em patrulhamento na região dos fatos, realizaram abordagem nos denunciados, que ocupavam um veículo Ford Fusion, cor preta. Em revista ao veículo, lograram encontrar, no banco traseiro, no interior de uma sacola de papel, três tijolos de maconha, além de quantia em dinheiro em R$598,00 (quinhentos e noventa e oito reais). 



    A quantidade da droga e o encontro de dinheiro no veículo evidenciam que a conduta do denunciado trata-se de tráfico de entorpecentes” (e-doc. 4).



    3. Em 24.8.2012, sobreveio sentença do juízo da Décima Nona Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP (Ação Penal n. 0102906-35.2011.8.26.0050), que absolveu os denunciados da prática delitiva. 



    4. Em 3.4.2014, a Décima Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça deu provimento ao apelo ministerial para condenar o recorrente e o corréu pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). O juízo sentenciante impôs aos sentenciados as penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa. 



    Em 21.8.2014, a Décima Terceira Câmara Criminal acolheu parcialmente os embargos declaratórios opostos pelos sentenciados, apenas para “suprir a omissão quanto à fundamentação específica do regime inicial de cumprimento da pena”, porém sem modificação no “resultado do julgado, pois a reprimenda imposta deverá ser cumprida em regime inicial fechado, conforme já determinado no Acórdão embargado, ao qual acrescidos os fundamentos ora enunciados” (fl. 17, e-doc. 8). 



    5. O decreto condenatório do recorrente transitou em julgado, em 16.9.2014.



    6. Em 15.9.2016, o Terceiro Grupo Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu a Revisão Criminal n. 0012189-88.2015.8.26.0000, ajuizada pelo recorrente. Em 1º.12.2016, o Terceiro Grupo Criminal acolheu “os Embargos, tão-só para esmiuçar as três questões aventadas pelo douto subscritor do recurso, sem que isto, contudo, repercuta no resultado do julgamento anteriormente efetuado” (fl. 5, e-doc. 9). 



    7. Contra o acórdão pelo qual indeferida a ação revisional, impetrou-se, em benefício do recorrente, o Habeas Corpus n. 1.029.419/SP, indeferido, liminarmente, pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, em 27.8.2025. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior, em 24.10.2025, nestes termos:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DE CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO TRIBUNAL. INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE. Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 31).



    8. Esse último acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente sustenta, inicialmente, que “a controvérsia que permeia o presente recurso é de natureza estritamente jurídica, porquanto, ainda que demande a consideração de elementos probatórios, estes se encontram integralmente constituídos nos autos e devidamente incorporados ao acórdão revisional proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça estadual” (fl. 9, e-doc. 38). 



    Acrescenta que “a questão jurídica posta visa: verificar se a presunção de veracidade dos depoimentos prestados por agentes policiais pode prevalecer frente ao conjunto probatório expressamente consignado tanto no parecer do Ministério Público quanto no acórdão ora impugnado. Trata-se, portanto, de avaliar se a condenação que deu ensejo à manutenção do mandado de prisão ativo pode subsistir à luz da jurisprudência consolidada desta Corte Constitucional, segundo a qual a palavra do policial, embora dotada de presunção relativa de legitimidade, não se revela suficiente para sustentar um édito condenatório quando desamparada de outros elementos probatórios idôneos” (fl. 9, e-doc. 38). 



    Assevera que o acórdão condenatório “se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares ODAIR GENAURO DA SILVA e RICARDO MARAGNO, desconsiderando as demais provas e as circunstâncias fáticas do caso. O acórdão condenatório considerou a autoria como inconteste, sustentando que os depoimentos dos policiais eram ‘firmes e coerentes’ e que a condição de serem policiais não desmerecia sua credibilidade” (fl. 11, e-doc. 38). 



    Argumenta que “a Defesa, em sede de Revisão Criminal, demonstrou que os depoimentos dos policiais eram, na verdade, repletos de incongruências e contradições. Os milicianos descreveram a abordagem de maneira distinta, divergindo sobre se os acusados pararam antes ou depois da abordagem, se falaram ao celular, e até mesmo sobre a localização exata do ocorrido, se era ou não uma esquina, longe, portanto, de serem firmes e coerentes nas suas narrativas. Além disso, a presença de testemunhas civis no local foi relatada de forma completamente oposta pelos dois policiais, com um afirmando que tentou arrolar pessoas que se recusaram a testemunhar e outro dizendo que não havia ninguém por perto” (fl. 11, e-doc. 38).



    Pondera que “tais inconsistências demonstram verdadeiras provas vocais controversas, em especial quando comparadas com as demais provas dos autos” (fl. 11, e-doc. 38). 



    Observa que a defesa apresentou provas novas na revisão criminal, anexando “matérias jornalísticas e cópias de um processo criminal em que os mesmos policiais, ODAIR GENAURO DA SILVA e RICARDO MARAGNO, figuravam como réus. As acusações contra eles incluíam a execução de três jovens e a fraude da cena do crime com ‘armas plantadas’, tudo para simular um cenário de ‘resistência seguida de morte’. O próprio Ministério Público, em parecer exarado nos autos da Revisão Criminal, reconheceu a gravidade dos fatos, afirmando que o arcabouço probatório que sustentou a condenação era ‘bastante suspeito’ e que as novas provas lançavam dúvidas sobre a ‘verdade real dos fatos’” (fl. 12, e-doc. 38).



    Salienta que ele “e o corréu possuem renda própria e são empresários. Além disso, a droga não estava fracionada, o que enfraquece a tese de que seria destinada à comercialização” (fl. 15, e-doc. 38).



    Ressalta que “os policiais não exibiram o entorpecente no local da abordagem, mas apenas posteriormente, na delegacia. A Defesa, por meio da testemunha Dr. Felipe, um advogado que presenciou os fatos, demonstrou que os policiais só exibiram o entorpecente na delegacia, e não no local da abordagem” (fl. 15, e-doc. 38).



    Enfatiza que, “diante do quadro probatório esmiuçado, torna-se insustentável manter a condenação do RECORRENTE alicerçada, de forma exclusiva, na palavra de policiais militares. A fragilidade dos depoimentos, permeados por contradições gritantes sobre o local e a dinâmica da abordagem, a presença de pessoas no local e a menção ao irmão do RECORRENTE, é agravada pelas novas provas que demonstram o ‘mal proceder’ desses mesmos agentes” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se a admissão e o processamento do presente Recurso Ordinário Constitucional, com a intimação do Ministério Público para apresentação de contrarrazões, sendo, após as medidas de praxe, encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal. 



    No mérito, requer-se que essa Suprema Corte conheça e dê provimento ao presente recurso, reformando a decisão que indeferiu o writ proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, a fim de conceder a ordem de habeas corpus e cassar o acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a condenação do Recorrente, Diogo Rocha da Silva” (fl. 16, e-doc. 38). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    10. No acórdão condenatório, o Tribunal de Justiça de São Paulo anotou as seguintes circunstâncias para reconhecer a prática do delito de tráfico de entorpecente:



    “A r. sentença merece reforma para condenar os apelados pelo tráfico, isso porque restou provado que, por volta das 16h50min do dia 29 de novembro de 2011, na Rua Dom Manoel Delboux, esquina com a Av. Fuad Lutfalla, Rui Sousa Rocha e Diogo Rocha da Silva, agindo em concurso e unidade de desígnios, transportavam e mantinham consigo, para entrega a terceiros, três tijolos de maconha, pesando aproximadamente 1.066,04 gramas, sendo surpreendidos por policiais militares, que os autuaram em flagrante. 



    A materialidade da infração está suficientemente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. e pelo exame químico toxicológico (fls.). 



    A autoria também é inconteste. Os apelados negaram a prática delitiva, alegando terem sido injustamente acusados, uma vez que o irmão de Diogo havia matado um policial militar. 



    As testemunhas de defesa ouvidas em Juízo, apesar de encontram-se nos arredores do local em que efetuada a abordagem, não atentaram para o seu transcorrer, nada podendo acrescentar para o deslinde da causa. 



    Por outro lado, os policiais militares Odair Genauro da Silva e Ricardo Maragno, de maneira firme e coerente, em ambas as fases do processo, disseram estar em patrulhamento de rotina, quando decidiram pela abordagem do veículo conduzido por Diogo. Em seu interior, localizaram os três tijolos de maconha, bem como a importância de R$ 598,00 em poder de Rui. 



    Nada há nos autos a indicar que os milicianos tivessem a intenção de prejudicar os apelados.



    Como visto, os policiais foram coerentes naquilo que disseram e o fato de pertencerem à Polícia não desmerece a credibilidade de seus depoimentos. Ao contrário, por exercerem uma função que o Estado lhe atribui, devem ser cridos até que prova em contrário, de real, envergadura, venha elidir seus depoimentos. (...)



    Assim, considerando as circunstâncias em que se desenvolveu a ocorrência, a quantidade de substância entorpecente localizada, a forma como acondicionada, e a soma considerável de dinheiro, dúvidas inexistem de que a droga era destinada ao tráfico. 



    As condenações pelo crime pelo tráfico eram, pois, de rigor” (fls. 2-6, e-doc. 8).



    11. No julgamento da ação revisional, o Tribunal estadual manteve a condenação do recorrente pela prática do delito de tráfico de drogas. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Ricardo Tucunduva:



    “Já de início, registro que o pedido não se abriga no dispositivo processual invocado, qual seja, no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. (...)



    Segundo o apurado, gendarmes realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram o carro que era conduzido por DIOGO, sendo que Rui ocupava o banco do passageiro, e decidiram abordá-los. Em inspeção no veículo, acharam 3 tijolos de maconha, 2 aparelhos telefônicos celulares, além de R$ 598,00. Portanto, é irreal se falar que a sentença desfavorável ao ora peticionário tenha sido contrária à prova dos autos.



    Pode DIOGO não concordar com a decisão, mas divorciada dos elementos probatórios coligidos, positivamente, ela não é. No que toca aos pedidos de aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de abrandamento do regime prisional, registro que tais questões já foram analisadas em duas instâncias. 



    De outra parte, nunca é demais lembrar que ‘a redução da pena em revisão criminal está condicionada ao comprovado erro técnico ou à injustiça explícita do julgado, caracterizadores sempre, ainda que indiretamente, de violação do texto ou vontade da lei’ (RJDTACrim 6/250). 



    Então, concluo que a presente Revisão Criminal está sendo utilizada como se fosse outro recurso de Apelação, e, ipso facto, não há como atender o pedido. Nestas condições, INDEFIRO o pedido revisional” (fls. 3-4, e-doc. 9).



    12. Ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 1.029.419/SP, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na espécie, assentando a impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Estes os fundamentos da decisão monocrática do Relator, ratificada pela Sexta Turma:



    “O presente writ, impetrado em benefício de DIOGO ROCHA DA SILVA – condenado como incurso no crime de tráfico de drogas (Ação Penal n. 0102906- 35.2011.8.26.0050) –, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Revisão Criminal n. 0012189-88.2015.8.26.0000), não comporta processamento. 



    Com efeito, busca a impetração a absolvição do paciente do crime de tráfico de drogas, na condenação imposta pelo Tribunal de origem, ao argumento da insuficiência de provas para o édito condenatório, pois a palavra do policial, embora dotada de presunção relativa de legitimidade, não se revela suficiente para sustentar um édito condenatório quando desamparada de outros elementos probatórios idôneos (fl.).



    Ocorre que, além de se tratar de writ destinado a revisar novamente a condenação imposta pela Corte de origem, o que é inadmissível, a pretensão como colocada na impetração, de que sejam reanalisadas as provas produzidas durante a instrução para alcançar conclusão inversa do Tribunal, importa em profunda incursão probatória, providência inviável na via estreita do habeas corpus.



    Ademais, não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária (AgRg no HC n. 917.184/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/10/2024). 



    Em face do exposto, com fulcro no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente a inicial” (e-doc. 17).



    13. Na espécie, as instâncias antecedentes afirmaram a existência de acervo probatório suficiente para a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de entorpecente, pelo que o acolhimento da alegação de ausência de fundamentação idônea nas decisões condenatórias exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. O pedido de absolvição somente poderia ser acolhido mediante o reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 232.032-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...) 3. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. Qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas, providência incompatível por esta via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 228.280-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.6.2023). 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição do agravante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 227.020-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE NA SENTENÇA CONDENATÓRIA: INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 222.571-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora